Tribunal: TJMT
Processo: 0006236-26.2019.8.11.0064
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006236-26.2019.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EDMAR LUIZ FACHINI - CPF: 060.171.119-06 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0006236-26.2019.8.11.0064

APELANTE: EDMAR LUIZ FACHINI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. AUSÊNCIA DE PROVA JUDICIAL. CONDENAÇÃO FUNDADA EXCLUSIVAMENTE EM ELEMENTOS DO INQUÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto contra sentença condenatória que impôs ao recorrente a pena de 6 meses de detenção, em regime aberto, e 10 dias-multa, pela prática do crime de embriaguez ao volante (art. 306, § 1o, II, do CTB).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a prova constante dos autos é suficiente para sustentar a condenação, especialmente diante da ausência de confirmação judicial das declarações policiais prestadas na fase inquisitiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A condenação não pode se sustentar exclusivamente em elementos colhidos na fase investigativa, não submetidos ao contraditório judicial (CPP, art. 155; CF, art. 5o, LV e LVII).

4. As testemunhas ouvidas em juízo, inclusive os policiais militares responsáveis pela abordagem, afirmaram não se recordar dos fatos, não corroborando os elementos informativos da fase policial.

5. O auto de constatação de embriaguez, elaborado por agentes públicos, não possui, por si só, força probante suficiente para embasar condenação, diante da ausência de confirmação judicial e da falta de exame técnico pericial.

6. Em observância ao princípio do
in dubio pro reo
, impõe-se a absolvição do recorrente, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:
"1. A condenação penal não pode se fundamentar exclusivamente em elementos colhidos na fase inquisitiva, desacompanhados de confirmação judicial. 2. O auto de constatação de embriaguez, desacompanhado de prova pericial e não ratificado em juízo, é insuficiente para sustentar a condenação pelo crime do art. 306 do CTB."

_________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, incisos LV e LVII; CPP, arts. 155 e 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC 103660, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 30.11.2010; STJ, HC 141.249/SP, Rel. Min. Felix Fischer, j. 23.02.2010; TJMT, Ap. 0022047-87.2018.8.11.0055, Rel. Des. Marcos Machado, j. 16.05.2023.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0006236-26.2019.8.11.0064

APELANTE: EDMAR LUIZ FACHINI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Edmar Luiz Fachini, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, que o condenou à pena de 6 (seis) meses de detenção, no regime aberto, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime de embriaguez ao volante (art. 306, § 1o, II, do CTB).

Em suas razões, postula
o apelante a sua absolvição por insuficiência probatória, ao argumento de que não há comprovação judicial da materialidade e da alteração da capacidade psicomotora, notadamente por ser incabível uma condenação baseada exclusivamente em elementos do inquérito (art. 155 do CPP).

Ministério Público Estadual rechaça os alaridos recursais deduzidos pelo apelante, requerendo a manutenção da sentença invectivada.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0006236-26.2019.8.11.0064

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra o apelante
Edmar Luiz Fachini
a prática do crime de embriaguez ao volante, porquanto, segundo se extrai de excerto da peça acusatória:

[...] Segundo restou apurado, na data dos fatos, o denunciado, após a ingestão de grande quantidade de bebida alcoólica, passou a conduzir o referido veículo automotor pelas vias públicas, quando, na esquina da Rua Domingos de Lima com a Av. Lions Internacional, foi flagrado por policiais militares no momento em que fazia manobras perigosas consistentes em derrapagens de pneus.

É do produto das investigações que, tão logo visualizou os agentes policiais, o acusado empreendeu fuga do local, seguindo rumo ignorado. Na sequência, após a lavratura de um auto de infração nas proximidades do estabelecimento “Ditado Popular”, os policiais militares saíram em rondas para tentar localizar o acusado, quando, então, lograram encontrá-lo nas proximidades da “Sorveteria Tropical”.

Consta que, ao visualizar a guarnição da polícia militar, o increpado evadiu-se do local, sendo, contudo, interceptado pelos policiais.

Evola-se dos autos que, no momento em que fora abordado, o acusado não aceitou ser revistado e desobedeceu às ordens emanadas pelos policiais. Na oportunidade, como o acusado se encontrava bastante alterado e agressivo, os agentes da lei tiveram que solicitar reforço, porém, mesmo com a chegada do reforço policial, o acusado continuou se opondo à revista pessoal e, ainda, passou a agredir os militares, tendo sido necessário o uso de força moderada para conseguir contê-lo.

Extrai-se dos autos que, na ocasião, os policiais militares constataram que o acusado estava visivelmente embriagado, apresentando sonolência, olhos avermelhados, soluços, odor etílico entre outros sinais que foram atestados pelos agentes às fls. 21/22-v [...]
(p. 1-3 – ID. 317854390)
.

Encerrada a instrução criminal, o juízo
a quo
julgou procedente a pretensão nos termos contidos na denúncia, condenando o recorrente pela prática do crime previsto no
art. 306, § 1o, II, do CTB.

Com a devida vênia à conclusão exarada pelo juiz de primeiro grau – que reconheceu a presença da materialidade e da autoria do delito de embriaguez ao volante –, a causa deve ter solução diversa.

O art. 155 do Código de Processo Penal dispõe que
“o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas”.
Tal disposição consagra o respeito aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 5o, inciso LV, da Constituição Federal), vedando a condenação baseada unicamente em provas unilaterais e não submetidas à ampla defesa.

Em sede policial, os policiais militares, Wellington Santos da Silva e Douglas Macyel Ferreira da Silva narraram:

“Que esta GUPM se encontrava na Avenida Lions Internacional lavrando um auto de infração nas proximidades do Ditado Popular, quando o conduzido, na condução de seu veículo, trafegava na Rua Domingos de Lima com a Av. Lions Internacional, na prática de direção perigosa na condução de veículo (exibir manobra perigosa mediante derrapagem/arrastando pneus), e logo em seguida se evadindo do local, tomando rumo ignorado. Após o término da lavratura da infração, saímos em rondas no intuito de localizar o conduzido, obtendo êxito nas proximidades da Sorveteria Tropical, e o mesmo, ao ver a VTR, saiu sentido Av. Lions, sendo de imediato interceptado no cruzamento onde momentos antes havia praticado a direção perigosa. No momento da abordagem, o mesmo nos disse que de maneira alguma seria por esta GUPM revistado, desobedecendo tal ordem, e diante da recusa, foi pedido apoio às demais VTRs de área que se fizeram presentes. Ainda assim, o mesmo se recusava deixar ser abordado, sendo necessário uso de força moderada e uso de algemas, pois o mesmo se demonstrou agressivo e partiu pra cima das GUPMs, sendo de imediato imobilizado e, logo em seguida, colocado no camburão da VTR e conduzido ao CISC com lesões em seu pulso por causa das algemas. O veículo que o mesmo usava foi encaminhado ao Pátio Rondon, devido estar com CRLV em atraso, sob Auto no 211423, e foi lavrado auto de infração de embriaguez no artigo 165-A, 230-V e 175 do CTB e recolhimento de sua CNH, que ficou anexo a este boletim de ocorrência”
(p. 6-9 – ID. 317854390).

Durante a fase inquisitiva, o acusado Edmar Luiz Fachini exerceu o direito constitucional ao silêncio. Em sede judicial, foram ouvidas as testemunhas Diego Silveira de Araújo e Wellington Santos da Silva, além do interrogatório do próprio réu.

Ambos os policiais militares, responsáveis pela abordagem, revelaram não se recordar dos fatos narrados na exordial acusatória
, justificando o esquecimento pela natureza rotineira de tais ocorrências. Wellington, mesmo após a leitura do boletim de ocorrência, disse que os registros de resistência à abordagem se assemelham, dificultando a lembrança específica, sobretudo diante do lapso temporal desde o fato, ocorrido em 2019. Asseverou ainda que, à época, contava com o apoio de outras viaturas, sem especificar detalhes da atuação.

No mesmo sentido, Diego Silveira afirmou, desde o início, não se recordar da ocorrência em questão. Solicitou, então, a leitura do boletim de ocorrência na tentativa de reavivar a memória, alegando que se trata de ocorrência rotineira no município de Rondonópolis. Ainda assim, permaneceu na posição de que não possui lembrança do fato. Questionou, inclusive, se fora lavrado auto de constatação ou realizado teste de etilômetro, sendo informado tratar-se do primeiro. Esclareceu que, à época, exercia a função de oficial de dia, posição que demandava frequentes deslocamentos para prestar apoio às guarnições, inclusive com o fornecimento do etilômetro, equipamento de uso exclusivo da viatura do oficial. Tal circunstância, segundo alegou, ocasionava acúmulo de atendimentos, dificultando a rememoração precisa dos eventos, especialmente diante do tempo decorrido desde 2019.

No interrogatório judicial, o recorrente negou ter ingerido bebida alcoólica. Alegou que, à época, mantinha relacionamento com uma mulher que o convidou a ir ao bar "Ditado Popular", onde estavam em uma mesa de pé, aguardando uma porção e refrigerante. Narrou que, no local, envolveu-se em desentendimento com um homem, posteriormente identificado como policial militar e ex-namorado da sua acompanhante. Disse que a confusão foi contida por seguranças e que a mulher, nervosa, pediu para ir embora. Após deixá-la em casa, retornou ao bar, e, ao estacionar, foi abordado por viatura policial, ocasião em que foi agredido e preso, ficando detido por sete dias na unidade da Mata Grande, sem acesso à comunicação com familiares ou advogado.

Nesse diapasão, por mais significativos que sejam os indícios colhidos no
iter processual
, certo é que as provas produzidas judicialmente não se patenteiam seguras o bastante a autorizar a prolação do édito condenatório.

A hipótese acusatória, embora delineada com aparente coerência na fase inquisitiva, não logrou confirmação em juízo, restando desamparada de elementos idôneos, aptos a corroborá-la. Os únicos elementos incriminadores consistem nos depoimentos colhidos na seara policial, bem como no auto de constatação de embriaguez elaborado pelos próprios agentes, provas estas desprovidas de corroboração judicial,
o que se afigura insuficiente para embasar a condenação criminal.

Como é cediço, o depoimento extrajudicial de testemunha, isoladamente, não presta a embasar condenação alguma. Seu valor depende da existência de outras provas que a confirmem,
tomadas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
.

Acerca das provas colhidas durante a fase de inquérito, pertinente é a doutrina de Renato Brasileiro de Lima:

“[...] a palavra prova só pode ser usada para se referir aos elementos de convicção produzidos, em regra, no curso do processo judicial, e, por conseguinte, com a necessária participação dialética das partes, sob o manto do contraditório e da ampla defesa.
O contraditório funciona, pois, como verdadeira condição de existência e validade das provas, de modo que, caso não sejam produzidas em contraditório, exigência impostergável em todos os momentos da atividade instrutória, não lhe caberá a designação de prova
[...]. Funcionando a observância do contraditório como verdadeira condição de existência da prova, só podem ser considerados como prova, portanto, os dados de conhecimento introduzidos no processo na presença do juiz e com a participação dialética das partes.

[...] De fato, pudesse um decreto condenatório estar lastreado única e exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase investigatória, sem a necessária observância do contraditório e da ampla defesa, haveria flagrante desrespeito ao preceito do art. 5o, LV, da Carta Magna. Como esclarece Alberto Silva Franco, se uma condenação pudesse ter por suporte probatório apenas elementos retirados do inquérito policial, ficaria o Ministério Público, no limiar da própria ação penal, exonerado de comprovar a acusação, dando por provado o que pretendia provar, e a instrução criminal se transformaria numa atividade inconsequente [...]. No entanto,
tais elementos podem ser usados de maneira subsidiária, complementando a prova produzida em juízo sob o crivo do contraditório
[...]. Destarte, pode-se dizer que, isoladamente considerados, elementos informativos não são idôneos para fundamentar uma condenação. Todavia não devem ser completamente desprezados, podendo se somar à prova produzida em juízo e, assim, servir como mais um elemento na formação da convicção do órgão julgador”
(Código de Processo Penal Comentado, Salvador: Editora Juspodivm, 2016, p. 506).

No mesmo sentido se posiciona a jurisprudência dos Tribunais Superiores:

[...] O acervo probatório que efetivamente serviu para condenação do paciente foi aquele obtido no inquérito policial.
Segundo entendimento pacífico desta Corte não podem subsistir condenações penais fundadas unicamente em prova produzida na fase do inquérito policial, sob pena de grave afronta às garantias constitucionais do contraditório e da plenitude de defesa. Precedentes
.

Ordem concedida para cassar o acórdão condenatório proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e restabelecer a sentença absolutória de primeiro grau
(STF, HC 103660, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 30/11/2010, DJe 07-04-2011).

“[...] I - "
Ofende a garantia constitucional do contraditório fundar-se a condenação exclusivamente em elementos informativos do inquérito policial não ratificados em juízo
" (Informativo-STF n° 366).

[...] III - In casu, o e. Tribunal de origem fundamentou sua convicção somente em depoimento policial, colhido na fase do inquérito policial, e em depoimento de adolescente supostamente envolvido nos fatos, colhido na Vara da Infância e da Juventude, deixando de indicar qualquer prova produzida durante a instrução criminal e, tampouco, de mencionar que aludidos elementos foram corroborados com as demais provas do processo [...]”
(STJ, HC 141.249/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 23/02/2010, DJe 03/05/2010).

E não destoa o entendimento desta Corte Estadual:

[...] Se as provas produzidas na fase extrajudicial não foram corroboradas por outros elementos de convicção colhidos durante a instrução processual, com a devida observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, imperiosa a absolvição do apelante por insuficiência de provas nos termos do art. 386, VII do CPP
(AP N.U 0000574-72.2016.8.11.0004)”. (TJMT - 0022047-87.2018.8.11.0055, Rel. Des. MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, j. em 16/05/2023, Data de Publicação: 22/05/2023).

[...] O Juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas
(CPP, art. 155) (TJ/MT, Ap 87302/2015, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 07/10/2015, Publicado no DJE 13/10/2015).

Embora o Ministério Público e a Procuradoria-Geral de Justiça tenham sustentado que o auto de constatação de embriaguez se configura como prova cautelar irrepetível, protegida pelo artigo 155 do CPP, cumpre salientar que, para que assim seja considerada, é imprescindível que sua produção observe rigorosas garantias formais, aptas a assegurar-lhe idoneidade e confiabilidade. Tal requisito, todavia, não se verifica na espécie.

Com efeito, não obstante o documento tenha sido elaborado por agentes públicos no desempenho de sua função, não ostenta o mesmo grau de credibilidade técnico-jurídica de um exame pericial realizado por profissional habilitado, como perito oficial ou médico legista, cuja atuação encontra-se submetida a critérios de controle e fiscalização próprios da cadeia de custódia da prova pericial.

Ademais, a presunção de legitimidade dos atos administrativos, conquanto reconhecida no ordenamento jurídico, possui caráter meramente relativo, podendo ser desconstituída por prova em contrário ou mesmo pela ausência de confirmação judicial, como ocorre no presente caso.

Os policiais responsáveis pela lavratura do auto de constatação não ratificaram, em juízo, o conteúdo do documento, alegando desconhecimento dos fatos e ausência de memória específica sobre a ocorrência, circunstância que compromete, de forma significativa, o valor probatório do referido instrumento.

Registre-se ainda que o princípio da presunção de inocência, consagrado no artigo 5o, inciso LVII, da Constituição Federal, atribui à acusação o ônus integral da prova, vedando qualquer exigência de que o réu demonstre sua inocência, ou produza prova negativa em seu favor. Assim, somente se pode admitir a condenação quando demonstrada, de maneira segura e inequívoca, a materialidade e autoria do fato delituoso, o que, manifestamente, não se verifica nos autos.

Destarte,
inexistindo provas que demonstrem, no
standard
exigido para a condenação,
que o acusado estivesse sob o efeito de álcool

ao tempo do fato, impõe-se reconhecer que não se desincumbiu o Ministério Público de provar, de modo cabal, a embriaguez apontada na denúncia.

Diante de tal cenário, impõe-se o reconhecimento do princípio do
in dubio pro reo
, verdadeira expressão do postulado constitucional da presunção de inocência
(art. 5o, LVII, da CF/88), tornando-se medida de rigor a absolvição do apelante.

À vista do exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para absolver
Edmar Luiz Fachini
da prática do crime de embriaguez ao volante
(art. 306, § 1o, II, do CTB)
, por insuficiência de provas (inciso VII do art. 386 do CPP).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025